Tribunal: TJBA
Processo: 8043802-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043802-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DIAS DE FIGUEREDO FILHO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração
interpostos por
JOSÉ DIAS DE FIGUEREDO FILHO
, representado por sua advogada, em face do Acórdão
(ID nº 66689152)
proferido nos autos da Apelação Cível nº 8043802-30.2019.8.05.0001, que negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa do embargante para executar individualmente a sentença coletiva.
O embargante alega omissão no acórdão quanto ao seu direito de executar a sentença coletiva sem comprovação de filiação à ASFEB à época da propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa do embargante para executar individualmente a sentença coletiva, independentemente de sua filiação à associação autora à época do julgamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O julgador rejeitou a alegação de omissão, entendendo que o acórdão embargado fundamenta a decisão ao considerar que, conforme precedente do STF, a execução de sentença coletiva promovida por associação civil limitativa aos associados comprovadamente filiados na data da propositura da ação.

4 - A jurisprudência consolidada, especialmente no entendimento do STF, nos Temas 82 e 499, estabelece que a coisa julgada em ações coletivas motivadas por associações civis abrange apenas os associados listados na petição inicial, exigindo comprovação de filiação prévia para fins de execução individual.

5 - A ASFEB atuou em nome dos associados mediante representação processual, e não substituições amplas, exigindo-se autorização expressa, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, o que limita os efeitos subjetivos da sentença aos filiados constantes no rol inicial.

6 - Embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já comprovada, tampouco para impor ao julgador a apreciação exaustiva de todas as questões suscitadas, quando já apresentados fundamentos suficientes para a decisão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

7 -O uso reiterado de embargos com caráter protelatório é vedado, e a exclusão dos embargos não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, considerando-se incluído no acórdão as questões levantadas para fins de interposição de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A legitimidade ativa para a execução de sentença coletiva proferida em ação promovida por associação civil limita-se aos associados que comprovem filiação à entidade na data do julgamento da demanda.

2 -Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria decidida ou para obrigar ou julgar a responder a todas as questões quando já apresentados fundamentos suficientes para a decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8043802-30.2019.8.05.0001, em que figura c
omo Embargante
JOSÉ DIAS DE FIGUEREDO FILHO
e Embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR22